Tribunal: STF
Processo: ARE 1357617
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 7): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA – GAS. CARÁTER PESSOAL. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL PARA FAZER JUS AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A Resolução nº 108/12 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho não extrapolou o poder de regulamentar a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, já que ao prever a obrigatoriedade da participação em testes de condicionamento físico regulamentou a exigência legal de reciclagem anual para a percepção da gratificação.



    2. Tendo em vista que a lei exige a participação em programa de reciclagem anual para fazer jus ao pagamento da GAS, fica evidente o caráter pessoal da referida gratificação, já que por disposição da própria lei de regência não se pode admitir que servidores que não participaram dos testes de condicionamento físico recebam o mesmo que aqueles que efetivamente cumpriram com o programa.



    3. Na medida em que o apelante deixou de participar do referido programa no momento oportuno, não tem direito a receber a GAS até que preencha todos os requisitos exigidos pela lei.



    4. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 29, p. 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II e XXXVI; e 37 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 37, p. 13):



    “A partir do comando legal e da abrangência das atividades/atribuições da área de segurança e transporte, torna-se insustentável a postura da Administração que, mesmo submetendo o servidor ao exercício do cargo não o remunera nos exatos ditames da lei. 



    Logo, não se insere no poder regulamentar da Administração, através do CSJT ou do Tribunal Regional Trabalhista, a exclusão do pagamento da GAS, mesmo no exercício pleno do cargo referido no artigo 2º da Lei 11.416/06. 



    Em se tratando a aplicação da Lei 11.416/2006 para o pagamento da GAS, a Recorrida não poderia inovar, restringindo onde a lei não o fez. Note-se que, em nenhum momento, a Lei 11.416/2006 afastou a extensão da GAS aos servidores que eventualmente não tenham realizado algum tipo de teste de aptidão física.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 43, p. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 4-5):



    “O apelante é servidor público e ocupa o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança do quadro de pessoal permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    O apelante exerceu a função comissionada FC-5 até 25.09.2012, passando a receber a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS a partir de então. Entretanto, o pagamento da gratificação foi suspenso em abril de 2013 porque o autor deixou de realizar os testes de condicionamento físico exigidos pela Resolução nº 108/12 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (fls. 50/50vº). 



    (…)



    Cinge-se a controvérsia à possibilidade de percepção da Gratificação de Atividade de Segurança – GAS independentemente da participação em testes de condicionamento físico. Cuida-se de avaliar se a GAS tem caráter geral ou pessoal, se há que se observar a situação individual de cada servidor ou se a gratificação é devida pelo mero exercício do cargo. 



    A Gratificação de Atividade de Segurança – GAS foi criada pelo artigo 17 da Lei nº 11.416/06, o qual dispõe: 



    Art. 17. Fica instituída a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário referidos no § 2º do art. 4º desta Lei. 



    § 1º A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor. 



    § 2º É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. 



    § 3º É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo. 



    Sendo assim, verifica-se que a Resolução nº 108/12 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho não extrapolou o poder de regulamentar a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, já que ao prever a obrigatoriedade da participação em testes de condicionamento físico regulamentou a exigência legal de reciclagem anual para a percepção da gratificação. 



    O apelante exerceu função comissionada desde o advento da Lei nº 11.416/06, que criou a GAS, até 25.09.2012, período no qual não podia receber a gratificação. Após a dispensa, passou a receber o pagamento do benefício. 



    Entretanto, deixou de realizar os testes de condicionamento físico exigidos para recebimento da gratificação, não podendo prevalecer a alegação autoral de que a gratificação deveria ser paga até o subsequente programa de reciclagem anual. 



    Isso porque houve programa de reciclagem oferecido pelo Tribunal no período de novembro de 2012 a fevereiro de 2012, quando o apelante já tinha sido dispensado da função comissionada e já estava recebendo a GAS e, ainda assim, o apelante se quedou inerte (fls. 50/50vº). 



    Tendo em vista que a lei exige a participação em programa de reciclagem anual para fazer jus ao pagamento da GAS, fica evidente o caráter pessoal da referida gratificação, já que por disposição da própria lei de regência não se pode admitir que servidores que não participaram dos testes de condicionamento físico recebam o mesmo que aqueles que efetivamente cumpriram com o programa. 



    Na medida em que o apelante deixou de participar do referido programa no momento oportuno, não tem direito a receber a GAS até que preencha todos os requisitos exigidos pela lei.”



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à exclusão da gratificação de atividade de segurança (GAS) por não ter cumprido as exigências da norma, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 11.416/2006). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS. FUNÇÃO COMISSIONADA. DEBATE SOBRE A POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI 11.416/2006. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 1. O exame da questão referente à possibilidade, ou não, de acumulação da Gratificação de Atividade de Segurança com Função Comissionada depende da apreciação da legislação infraconstitucional que serviu de base ao acórdão recorrido. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.769-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.2.218).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL. DECRETO ESTADUAL 16.282/94. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DEMAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 937.468-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.5.2017).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente